Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-54.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. INÉPCIA DA INICIAL NÃO COMPROVADA. DIALETICIDADE ATENDIDA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA E ADEQUADA INFORMAÇÃO. REQUISITO NÃO ATENDIDO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com fulcro no princípio da primazia do julgamento de mérito, o não conhecimento do recurso é medida excepcional, a ser adotado somente quando a ausência de dialeticidade for evidente.
2. A mera repetição de alguns fundamentos de defesa, em ambas as instâncias ordinárias, não é suficiente para configurar exceção à natureza satisfativa do processo judicial.
3. A verificação acerca da existência ou não de ato ilícito na conduta do Banco é matéria afeta ao mérito da lide, de modo que, se não apontada a ausência de requisito específico para a propositura da ação, o cerne da controvérsia deve ser apurado em decisão de mérito.
4. O próprio fato de a r. sentença impugnada ter reconhecido a parcial procedência do pleito autoral demonstra que o pedido é certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC/15) e que a causa de pedir tem substrato jurídico.
5. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que o Réu exerce atividade empresarial bancária e o Autor é destinatário final dos produtos e serviços ofertados. Enquadram-se, assim, no teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como a Súmula 297 do c. STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
6. Ambas as partes, consumidor e instituição financeira, têm liberdade para encerrar a conta corrente de forma unilateral. Logo, não se aplica aos Bancos a norma constante no art. 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.
7. Quando a intenção rescisória parte do Banco, sobretudo em caso de conta de depósito utilizada há muitos anos, é necessária a informação prévia e adequada ao consumidor sobre o iminente encerramento.
8. Dentre os requisitos para o encerramento de conta de depósito, previstos no art. 5o da Resolução/BACEN no 4.753/2019, cabe à instituição financeira informar o titular da conta sobre a intenção rescisória pelo menos 30 (trinta) dias corridos antes do efetivo encerramento, para que o cliente possa adotar as providências cabíveis à organização financeira pessoal (art. 5o, IV, “a” da Resolução).
9. Insere-se no ônus previsto no art. 373, II, do CPC/15 o dever do Banco Réu de comprovar que informou o cliente sobre a intenção rescisória com a antecedência adequada. A ausência de prova nesse sentido impede que se considere como exercício regular de direito a rescisão imotivada por parte da instituição financeira.
10. O art. 14 do CDC expressamente atribui, ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição do negócio
11. A reparação moral exige que o ato ilícito extrapole a inadimplência contratual ou os meros dissabores do cotidiano e cause, ao ofendido, lesão direta aos direitos de personalidade dele.
12. A situação descrita nos autos ultrapassa os limites do mero aborrecimento e se assemelha ao dano moral in re ipsa causado àqueles que têm o crédito restringido em razão do lançamento indevido em cadastros de inadimplentes.
13. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
14. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
15. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo do Autor conhecido e não provido.